Tribunal: TJBA
Processo: 8016502-45.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8016502-45.2022.8.05.0274 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO S.A. Advogado: ROBERTO DÓREA PESSOA (OAB: BA 12.407) APELADO: JOSÉ CARDOSO DE SOUZA Advogadas: NÁRRIMA DOS SANTOS PORTO (OAB: BA 54.391-A) E RAYANA KARINA ROCHA ANDRADE (OAB: BA 51.169-A) ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. REJEIÇÃO. APRESENTAÇÃO DE EXTRATO DE EMPRÉSTIMOS. POSSIBILIDADE DE AVERIGUAÇÃO DE EVENTUAL DANO SOFRIDO. MÉRITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 595, DO CÓDIGO CIVIL. ASSINATURA A ROGO E DE DUAS TESTEMUNHAS. PACTUAÇÃO COMPROVADA. REGULARIDADE DA ORIGEM DOS DESCONTOS CONSIGNADOS. SENTENÇA REFORMADA. PLEITO VESTIBULAR. IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. DEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8016502-45.2022.8.05.0274, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR e DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Salvador/BA, data registrada no sistema.